Tribunal: CARF
Processo: 13897.720312/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13897.720312/2015-22
ACÓRDÃO
1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOFAR PRODUTOS METALURGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DUPLICADO.
LITISPENDÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
A constatação de litispendência pela caracterização da identidade partes,
da causa de pedir e do pedido com outro processo administrativo impede a
instauração válida de um segundo processo idêntico a outro já em curso,
vedando a decisão de mérito na solução do litígio posto a julgamento. Não
conhecimento do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer os
recursos, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
Fl. 9235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
2
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda
Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários (fls. 9.145/9.186 e 9.189/9.230) interpostos por
ANTONIO CARLOS SETTANI CORTEZ e CLEIDE PEDROSA CORTEZ em face de acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou improcedentes as
Impugnações apresentadas, mantendo integralmente o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 4.406/4.498) lavrados
para exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2005, em função das
seguintes supostas infrações: (i) omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de
contabilização de receitas de alugueis, (ii) omissão de receita caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, (iii) omissão de receitas não operacionais caracterizada pela
insuficiência de contabilização e (iv) falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre as bases de cálculo
estimadas. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício. A penalidade foi
aplicada na forma qualificada e agravada no caso da infração relativa aos depósitos bancários de
origem não comprovada. Foi atribuída a responsabilidade tributária às pessoas físicas ANTONIO
CARLOS SETTANI CORTEZ e CLEIDE PEDROSA CORTEZ com fundamento nos arts. 124, 134 e 135 do Código
Tributário Nacional.
Também houve a exigência de IRRF sobre pagamentos feitos sem causa ou
destinados a beneficiários não identificados, com a aplicação da penalidade qualificada e
agravada.
A mesma Fiscalização deu origem ao PAF no 13896.00707/2010-19, em que exigido
o IPI relativo aos mesmos fatos.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório presente no acórdão
recorrido (fls. 9.059/9.081):
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, relativa ao ano-
calendário de 2005, foi efetuado lançamento para exigência de crédito tributário
no valor total de R$ 69.681.520,75 (sessenta e nove milhões e seiscentos e oitenta
e um mil e quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), conforme
demonstrativo de fl. 1, tendo sido lavrados os seguintes autos de infração: [...]
O Termo de Constatação Fiscal de fls. 2.110/2.138 descreve a ação fiscal,
relatando as seguintes infrações apuradas:
1. Pagamento de dívidas da empresa por terceiros, com recursos próprios, por
meio de dação em pagamento, representando receita não operacional,
caracterizada por doações, correspondentes a ingressos não decorrentes das
Fl. 9236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
3
atividades operacionais, que aumentam o patrimônio do donatário (CTN, art. 43;
Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o; Decreto-lei no 1.730, de 1979, art. 1o,
VIII; e Lei no 7.689, de 1988, art. 2o);
2. Créditos bancários não comprovados, relativos a transferências bancárias
(RIR/1999, arts. 287 e 288);
3. Pagamentos a beneficiários não identificados, contabilizados como
transferências a conta bancária de titularidade da contribuinte(RIR/1999, art. 675,
§ 3o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 61, § 3o);
4. Receitas de aluguel de máquinas não contabilizadas (Lei no 9.249, de 1995, art.
24; RIR/1999, arts. 251 e parágrafo único, e 288).
Sobre os valores submetidos à tributação, referentes a créditos bancários sem
comprovação de origem, foi aplicada multa qualificada, por entender a
fiscalização que a contribuinte teria praticado atos que se enquadram nos arts. 71
e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, incorrendo na hipótese prevista
no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007, quais sejam:
· Embaraço à fiscalização no início do procedimento fiscal;
· Escrituração de conta bancária inexistente no Deustch Bank, com fins de
acobertar os valores que transitaram pela conta no Banespa;
· Apresentação de contratos de Cessão de Direitos Creditórios com diversas
inconsistências, bem como de planilhas justificando créditos bancários por meio
de desconto de duplicatas via Spinelli FIDC, sem qualquer relação com os valores
creditados no banco;
· Créditos bancários sem comprovação de origem e demais receitas omitidas em
valores contrastantes com a receita informada à Receita Federal do Brasil (RFB) na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) original
(R$ 0,00);
· Conduta reiterada de não prestar à RFB as informações previstas na DIPJ;
· Transferências efetuadas pela sócia e justificadas incoerentemente;
· Diversas incoerências verificadas nas justificativas dos créditos bancários, sem
qualquer respaldo em documentação idônea;
· Passivo junto à CSN não contabilizado, bem como a quitação de parte do passivo
escriturado com imóveis de propriedade dos sócios;
· Indistinção entre os patrimônios da empresa e dos sócios, verificada nos
empréstimos sem formalidades, nos pagamentos não contabilizados, nas dações
em pagamento à margem da escrituração.
Considerou o autuante que todos os elementos acima corroboram sua convicção
de que não se pode considerar a completa omissão de informações à RFB como
simples “erro humano” na digitação da DIPJ, como declara a contribuinte, mas
Fl. 9237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
4
antes demonstram as condutas previstas na Lei no 8.137, de 27 de dezembro de
1990, arts. 1o e 2o.
A multa referente à omissão dos créditos bancários foi agravada pela falta de
apresentação de livros, documentos e arquivos, sem justificativas ou
esclarecimentos, de acordo com o previsto no RIR/1999, art. 959, e na Lei no
9.430, de 1996, art. 44.
Com a alteração dos valores apurados pela contribuinte nos balancetes mensais,
após a omissão de receitas, constatou-se o não-recolhimento das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, exigindo-se a multa isolada de 50% do valor não recolhido
mensalmente, com base no RIR/1999, arts. 222 e 843, c/c Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, § 1o, IV, alterado pela Lei no 11.488, de 2007, e Lei no 5.172, de 1966, art.
106, II, “c”.
Os valores da CSLL, do PIS e da Cofins, reflexos do IRPJ sobre as receitas omitidas,
foram apurados de acordo com a Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 2o. Foram
compensados, na apuração do IRPJ e da CSLL, os valores dos saldos de prejuízos
operacionais e base de cálculo negativa de períodos anteriores. Foi efetuado o
lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), relativo à multa
isolada pelo IPI não lançado, com base no Regulamento do IPI, aprovado pelo
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (RIPI/2002)–, art. 448, com
alterações do Decreto no 4.859, de 14 de outubro de 2003, que foi objeto do
processo no 13896.000707/2010-19.
Foram considerados responsáveis solidários, com base no CTN, arts. 124, 134 e
135, Cleide Pedroza Cortez (sócia administradora à época dos fatos) e Antonio
Carlos Settani Cortez (sócio administrador).
Notificada do lançamento em 04/05/2010, conforme autos de infração, a
interessada, representada pela advogada Andréa da Silva Corrêa (procuração de
fl. 2.356), ingressou, em 31/05/2010, com a impugnação de fls. 2.300/2.355,
alegando, em suma:
· cerceamento de defesa, tendo em vista que foi intimada, em 12/04/2010,
a apresentar novos documentos no prazo de 5 (cinco)dias úteis, tendo
requerido prazo suplementar de 30 (trinta) dias, sem que houvesse
resposta da fiscalização quanto a esse pedido;
· a tributação nos moldes efetuados evidencia aplicação de penalidade
baseada em valores levantados por amostragem, o que evidencia
“presunção”, que não pode embasar a autuação fiscal;
· ocorrência do lapso prescricional, tendo a Receita Federal decaído do seu
direito de cobrar da requerente qualquer parcela a título de tributo ou
encargos relativo ao período de 01/2005 a 04/2005;
· no caso da omissão de receitas não contabilizadas de aluguéis, houve erro
contábil no registro da receita, pois, como praticamente não havia o
Fl. 9238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
5
recebimento desses valores pela empresa, uma vez que eles sempre foram
utilizados automaticamente para o pagamento de dívidas, a contabilidade
equivocou-se a não fazer os registros; de outro lado, por um equívoco na
contabilidade, a penalidade aplicada é deveras elevada;
· no que se refere à omissão de receitas com base em depósitos bancários,
a autuada apresentou todos os documentos exigidos pela fiscalização de
que dispunha, pelos quais foi possível justificar todos os valores constantes
das indigitadas contas-correntes, sua identificação etc.;
· o autuante não se atentou que várias operações são oriundas de
empréstimo de mútuo, conforme comprovam os documentos juntados à
impugnação;
· no termo de verificação fiscal, o auditor fundamentou as razões que
levaram à lavratura do auto impugnado, desconsiderando todos os
documentos apresentados tempestivamente pela autuada, e definiu como
receita tributável o total da movimentação financeira, aduzindo que os
valores transacionados pela empresa não tiveram tratamento contábil
regular e que há inconsistência nos livros apresentados, o que os torna
imprestáveis;
· o fato de a empresa ter apresentado o livro Razão é de suma importância,
pois é cediço que nele se encontram escrituradas todas as operações
fiscalizadas, e, no caso vertente, ele foi acompanhado do Livro Caixa, que
trouxe declinada toda a movimentação financeira da contribuinte, dia a dia;
· a existência desses livros e a escrituração da movimentação financeira
impediriam, em princípio, o arbitramento do lucro;
· o auditor-fiscal assaca que os livros seriam imprestáveis, diante de
discrepâncias encontradas, entretanto, em nenhum momento, especifica
quais seriam essas discrepâncias;
· até mesmo para fins de regularização por parte da contribuinte, as
decisões administrativas devem ser fundamentadas, como determina a Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, arts. 2o, parágrafo único, VII, e 50, § 1o;
· a agente fiscal argumenta em seu relatório que, nas relações das
operações financeiras apresentadas pela contribuinte, haveria erro em
algumas operações ou falta de justificativa;
· por outra via, em relação aos documentos apresentados, foram
acompanhados dos esclarecimentos pertinentes;
· não obstante, nesse relatório foram citados outros documentos que
seriam necessários ao convencimento da fiscalização, e o próprio
contribuinte apresentou diversos documentos que não haviam sido
solicitados quando das intimações, que não foram sequer considerados
pela fiscalização;
Fl. 9239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
6
· a omissão de receita ocorre apenas quando não há escrituração das
operações financeiras ou a não comprovação da origem dos valores
constantes de contas bancárias;
· na situação em tela, toda a movimentação foi escriturada, bem como a
origem de todos os depósitos foi apontada, de forma que inevitável o
afastamento da presunção de omissão de receitas;
· nem todo depósito efetuado em uma conta pode ser configurado como
renda, portanto há movimentações financeiras da contacorrente que não
são necessariamente renda, pois empréstimos não são renda, por exemplo;
· são uníssonas, nesse sentido, as jurisprudências administrativas e judiciais,
consoante Súmula no 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR);
· conclui-se, portanto, que houve presunção no presente caso, sem
quaisquer provas, não podendo ser aceito como correto;
· por suposta irregularidade na apresentação da declaração do imposto de
renda, a empresa seria, quando muito, penalizada por infração ao
descumprimento de obrigações acessórias, desde que não sanasse tal erro
no prazo assinalado pela fiscalização;
· o fato de não haver registro regular desses livros não afasta a possibilidade
de constatação da receita da contribuinte e, quando muito, justificaria a
aplicação de uma penalidade por descumprimento de obrigação acessória,
mas jamais afastaria as informações deles constantes, o mesmo ocorrendo
no que se reporta à declaração de imposto de renda de pessoa jurídica
apresentada de forma equivocada;
· o equívoco perpetrado quanto à apuração da base de cálculo ocasiona
cobrança de imposto sobre valor indevido, evidenciando exigência de
imposto sem fato gerador, o que é expressamente proibido pela
Constituição Federal (CF);
· a legislação federal é bastante clara quando limita a receita obtida pelas
empresas de “factoring”, como sendo representada pela “diferença entre a
quantia expressa no título de crédito adquirido e o valor pago” (vide ADN
Cosit no 51, de 1994);
· há erro no auto lavrado que nulifica o procedimento fiscal, conquanto são
exigidos valores distorcidos da realidade, sendo que no caso do PIS e da
Cofins, a situação é ainda mais gritante, pois há disposição legal expressa,
que define a receita da empresa;
· no que se refere às receitas não operacionais, a autuante considerou que
a empresa possuía uma dívida com a CSN e para tanto utilizou recursos
próprios para o pagamento, representando assim “efetivo ingresso de
valores na empresa fiscalizada”;
Fl. 9240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
7
· os bens imóveis que “seriam” utilizados para pagamento da dívida se
encontram devidamente escriturados na contabilidade da empresa,
informação que pode ser devidamente comprovada por meio dos
lançamentos efetuados nos Livros Diário e Razão de 2002, cuja cópia já
solicitou para sua contabilidade e deverá ser apresentada nos próximos
dias;
· os bens oferecidos em “dação” para pagamento da indigitada dívida nunca
saíram da empresa, ou seja, nunca foram efetivamente transferidos para a
CSN, portanto o valor que foi calculado em relação às dívidas da Kofar
Nordeste, conforme descrito no item “Dação em Pagamento”, nunca foram
quitadas, logo não há de se falar em “ingresso de valores” na empresa;
· no que se refere à apuração reflexa do PIS, Cofins e CSLL, quaisquer
impropriedades incorridas quando da apuração de omissão de receitas
estão produzindo efeitos confiscatórios, já que não se consegue comprovar
com exatidão que o que foi apurado de “lucro” corresponde
necessariamente a receitas;
· a agente fiscal não pode simplesmente, a seu exclusivo critério, formular
exigência reflexa a título de demais impostos;
·
inexigibilidade da Cofins e do PIS, em face de diversas inconstitucionalidades;
· nulidade do lançamento por falta de liquidez;
· a multa aplicada é excessivamente grave, não encontra respaldo na
situação fática, sendo que a falta de proporcionalidade ao caso gera
excesso, podendo ser caracterizada como confisco, que é proibido pela CF,
art. 150, IV;
· conforme jurisprudência, o lançamento da multa qualificada de 150% deve
ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos, o que não ocorreu
no presente caso; além disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido
com evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos arts.71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, sendo inadmissível a qualificação da multa de ofício
sobre a falta de comprovação da origem dos recursos depositados em
contacorrente bancária, a qual se trata de simples presunção de omissão de
receitas, não caracterizando evidente intuito de fraude;
· o próprio CTN, art. 112, dispõe que a lei tributária que define infrações, ou
lhe comine penalidades, se interpreta da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato; à natureza
ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos; à autoria, imputabilidade ou punibilidade; e à natureza da
penalidade aplicável ou à sua graduação;
Fl. 9241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
8
· a penalidade, se ficar comprovado o cometimento da infração, deve
equivaler a, no máximo, dez por cento do valor devido a titulo de tributo;
· cabe repudiar a taxa Selic como fator de juros, à vista de sua flagrante
inconstitucionalidade;
· a recusa da Administração em reconhecer a ilegalidade em sede
administrativa não é o posicionamento mais correto diante da lei vigente;
· mesmo a lei que regula os processos administrativos (Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999, art. 56) disciplina dessa forma.
Requereu o reconhecimento da preliminar de nulidade da autuação fiscal ou,
alternativamente, a alteração da base de cálculo utilizada, a exclusão do auto da
tributação referente às contribuições sociais pela sua inconstitucionalidade, a
substituição da multa aplicada em 225% por 10% e a substituição da taxa Selic por
juros não superiores a 1%.
Posteriormente, em 02/06/2010, a contribuinte apresentou a petição de fl.2.369,
requerendo a juntada dos documentos de fls. 2.370/2.418, que não
acompanharam a impugnação protocolada em 31/05/2010.
Os senhores Antonio Carlos Settani Cortez e Cleide Pedrosa Cortez apresentaram,
respectivamente, as impugnações de fls. 2.419/2.423 e 2.439/2.443, contra os
Termos de Sujeição Passiva Solidária, alegando, em suma:
· o autuante utilizou a desconsideração da personalidade jurídica de
maneira desvinculada das bases jurídicas estabelecidas;
· a contribuinte Kofar encontra-se em pleno funcionamento, possui
domicílio certo e responde por todas as suas operações inclusive com
patrimônio suficiente para garantir eventuais débitos apurados;
· a excepcionalidade e a cautela típicas da aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica foram ignoradas;
· a intimação por sujeição passiva aplicada ao caso resultou de uma conduta
abusiva, onde foi ignorada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica;
· a desconsideração somente deve ser aplicada quando devidamente
comprovado o desvio da função social que foi atribuído pelo Estado à
pessoa jurídica;
· a inclusão dos sócios no termo de responsabilidade solidária se mostra
inoportuna e desnecessária, porque, além de a empresa executada existir e
possuir bens, não há prova de que o sócio tenha agido com ilicitude ou
excesso de mandato, o que, nos termos do CTN, art. 135, daria azo à sua
responsabilização pelo débito da pessoa jurídica.
Inicialmente, a DRJ proferiu o Acórdão no 14-31.413, que rejeitou as alegações
apresentadas, mas não conheceu da matéria relativa à responsabilidade tributária, sustentando
Fl. 9242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
9
que “não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a apreciação da exclusão de
pessoas arroladas como responsáveis solidárias pelos tributos exigidos do contribuinte.”
Tal acórdão foi objeto de Recurso Voluntário, tendo sido proferido por este Carf o
Acórdão no 1402-001.548 (Rel. Cons. Frederico Augusto Gomes de Alencar, Sessão de
11/02/2014), ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento e o Conselho Administrativo
Fiscal são competentes para apreciar alegações contrárias a inclusão de pessoas
arroladas como responsáveis solidárias pelos tributos exigidos do contribuinte.
Vale destacar o dispositivo do voto apresentado pelo Ilmo. Relator naquela
oportunidade:
Por todo o exposto, não vislumbro outra forma senão encaminhar meu Voto no
sentido de anular a decisão de primeira instância a fim de que outra seja proferida
com apreciação das razões de defesa apresentadas pelos coobrigados, Sr. Antonio
Carlos Settani Cortez e Sra. Cleide Pedroza Cortez, relativamente à
responsabilização que lhes foi atribuída, intimando-os do novo acórdão com
abertura de prazo recursal conforme art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
Em face desse novo acórdão, a KOFAR PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA. (“KOFAR”) não
interpôs Recurso Voluntário. Em razão disso, o PAF no 13896.000622/2010-22 – em que realizada
a discussão inicialmente – foi remetido à PGFN, com a instauração deste Processo
Administrativo de no 13897.720312/2015-22 para que sejam julgados os recursos dos
responsáveis (fls. 9.233).
Nos seus Recursos Voluntários (fls. 9.145/9.186 e 9.189/9.230), os responsáveis
ANTONIO CARLOS SETTANI CORTEZ e CLEIDE PEDROSA CORTEZ alegaram, em síntese:
(i)
Preclusão do direito de julgar a lide, tendo em vista o prazo máximo do art.
24 da Lei no 11.457/07 e o princípio da duração razoável do processo;
(ii)
Decadência do crédito tributário, pois o lançamento teria ocorrido em
30/04/2010, só podendo abranger fatos ocorridos a partir de 30/04/2005
(iii)
Não há que se falar em doação de imóveis dos sócios para a pessoa jurídica,
pois não foram transferidos a esta. Ainda, não se verifica qualquer
“doação/dação” dos imóveis nas matrículas, não havendo transferência nos
termos do art. 1.245 do Código Civil. Após a suposta “dação”, a pessoa
jurídica teria passado a dever para os seus sócios os mesmos valores antes
Fl. 9243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
10
devidos, por conta da sub-rogação legal prevista no art. 346, III, do Código
Civil;
(iv)
Haveria “erro grosseiro” na fixação da base de cálculo, pois (a) a escritura
pública menciona o valor de R$ 9.000.000,00 e (b) deveriam ser pagas
dívidas de duas empresas – Kofar Produtos (contribuinte) e Kofar Nordeste –
, razão pela qual o benefício econômico seria no máximo de R$
4.500.000,00;
(v)
A multa fixada seria nula, pois o E. STF teria entendimento no sentido de que
a penalidade não poderia ultrapassar 100% (cem por cento) dos tributos
exigidos;
(vi)
O arrolamento de bens seria ilegal, constituindo pressão política para o
pagamento de tributo;
(vii)
A responsabilidade tributária atribuída aos administradores seria ilegítima,
pois (a) no caso do art. 135 do CTN, a responsabilidade seria exclusiva dos
sócios, razão pela qual a exigência do tributo em face do contribuinte
tornaria a sua aplicação indevida, e não haveria infração à lei societária e (b)
no caso do art. 124, I, do CTN, não haveria interesse comum.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Os Recursos Voluntários foram interpostos em 27/05/2015 (fls. 9.145/9.189),
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados das intimações (fls. 9.121/9.122), e subscritos pelos
próprios responsáveis. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço os recursos.
Como relatado, este Processo Administrativo de no 13897.720312/2015-22 foi
criado após o julgamento da DRJ, realizado no PAF no 13896.000622/2010-22, em que
inicialmente processada a discussão.
Ocorre que o PAF no 13896.000622/2010-22 continuou sendo processado, com
remessa a este Carf para o julgamento dos Recursos Voluntários interpostos pelos sujeitos
passivos. Assim, a instauração deste Processo Administrativo e o seu encaminhamento para
julgamento foram indevidas, sendo que a matéria pleiteada é integralmente objeto do outro
processo, já julgado neste Carf por meio do Acórdão no 1302-002.565 (Rel. Cons. Paulo Henrique
Silva Figueiredo, Sessão de 22/02/2018), ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005

Fl. 9244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
11
ARROLAMENTO
DE
BENS
E
DIREITOS.
MATÉRIA
DE
JULGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais carece de competência para se
pronunciar sobre o processo administrativo de arrolamento de bens e direitos do
sujeito passivo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo,
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO
CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas em
recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005

LEI
TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Incide na hipótese do art. 135, inciso III, do CTN os sócios-administradores que
praticam atos com infração de lei, aí entendida também a legislação tributária.

SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO
À
LEI.
RESPONSABILIDADE
E
SOLIDARIEDADE. MESMOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Aos sócios-administradores já responsabilizados por atos praticados com infração
a lei, não pode ser atribuída a responsabilidade solidária por interesse comum
embasada apenas nos mesmos atos.
Deste modo, há verdadeira litispendência entre as demandas, com a repetição
indevida de uma que já foi objeto de análise neste Carf, com as mesmas partes, objeto e causa de
pedir (art. 337, § 3o, do CPC). Com isso, torna-se inviável o conhecimento dos Recursos
Voluntários. Nesse sentido:
RESTITUIÇÃO. DUPLICIDADE DE PEDIDO. IDENTIDADE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR
E DE PEDIDO. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA A constatação de litispendência
pela caracterização da identidade partes, da causa de pedir e do pedido com
outro processo administrativo impede a instauração válida de um segundo
processo idêntico a outro já em curso, vedando a decisão de mérito na solução do
Fl. 9245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.553 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.720312/2015-22
12
litígio posto a julgamento. (Acórdão no 3001-001.672, Rel. Cons. Luis Felipe de
Barros Reche, Sessão de 09/12/2020)
LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO Não deve ser conhecido o recurso
voluntário que tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. (Acórdão no 3001-
002.065, Rel. Cons. Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Sessão de 19/12/2021)
Com base nesses fundamentos, proponho não sejam conhecidos os Recursos
Voluntários interpostos pelos sujeitos passivos, que são objeto de análise no PAF no
13896.000622/2010-22.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 9246
DF CARF MF
Original